Tribunal: TJES
Processo: 5002848-86.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002848-86.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
RECORRIDO: JOHNBABY COMERCIO DE MOVEIS E ACESSORIOS DO VESTUARIO LTDA e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dra Walméa.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002848-86.2022.8.08.0006

RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

RECORRIDO: MURILO OTONI MOGNATO

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. GRECIO NOGUEIRA GREGIO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE PRODUTO. VÍCIO. DEVOLUÇÃO. RESTITUIÇÃO DO VALOR DO FRETE. DANOS MORAIS. DANOS MATERIAIS. JUROS DE MORA. INÍCIO DA CONTAGEM. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
MURILO OTONI MOGNATO
em face de
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA,
aduzindo o requerente que em 10/04/2022 adquiriu 01 poltrona de amamentação para sua esposa no sítio eletrônico do requerido, no entanto, o produto veio com avarias, sendo-lhe cobrado o valor do frete para devolução. Busca, assim, indenização a título de danos materiais e morais.

Em contestação (ID 8482663), o requerido informa que o pagamento do valor referente ao frete foi direcionado ao vendedor e não condiz com a política da empresa, alegando ainda inexistir danos morais.

A sentença (ID 8482746) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida a pagar a parte autora, o valor de R$369,00 (trezentos e sessenta e nove reais), a título de reparação pelos danos materiais. Juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data do evento.

Ainda, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida a pagar a parte autora o valor de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de reparação pelos danos morais, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-e, em conformidade com o RE 870942-STF, julgado 20/11/2017, a partir do presente arbitramento, em conformidade com a Súmula 362, do STJ.

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, conforme o disposto no art. 487, inciso I, do CPC.

Por fim, em face da primeira requerida, homologo o pedido de desistência e por consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO na forma do art. 485, VIII, do CPC/15
”.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 8482758), reiterando a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, alega que o serviço de frete restou pactuado de forma particular entre o comprador e o vendedor, fora de seu sítio eletrônico, portanto, sem qualquer intermediação das empresas do Grupo Mercado Livre.

O autor apresentou contrarrazões (ID 8482762), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença
.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, pois a responsabilidade no Código de Defesa do Consumidor é objetiva, independente de culpa, além de solidária em relação à cadeia de fornecimento do serviço.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

No mérito em si, a r. sentença é irretocável. Observa-se dos autos que o autor adquiriu um produto (Poltrona de Amamentação) para sua esposa e o recebeu com avarias, ocasionando sua devolução, conforme ID 8482657, sendo condicionada a restituição do produto ao pagamento do valor referente ao frete (ID 8482651).

Ainda que o referido valor tenha sido destinado à conta do vendedor, é certo que o recorrente responde no presente caso, considerando que a conversa e a cobrança se deram pelo aplicativo do Mercado Livre, segundo se observa do ID 8482654. Assim, correta a devolução da importância de R$ 369,00 (trezentos e sessenta e nove reais).

Em sequência, entendo que restou configurado o dano moral, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportados pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço. Vale ressaltar que o autor tentou solucionar a questão administrativamente, porém sem êxito.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

O único ponto que merece acolhimento do recurso é no sentido de alterar os juros de mora da indenização a título de danos materiais para a citação, nos termos do art. 405 do CC/02.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, unicamente para determinar que os juros de mora se iniciem da citação, no que se refere à condenação material. No mais, permanece a sentença na íntegra. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 15 de julho de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente relatora,

Ouso divergir apenas em relação ao termo inicial dos juros de mora do dano material.

Em relação ao termo inicial dos juros de mora compreendo que a sentença encontra-se justa e adequada. Em observância ao artigo 398 -
Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora, desde que o praticou
- do Código Civil, posto a requerida incorreu em ilicitude ao cobrar um valor a mais pela devolução do produto, motivo pelo qual adequado que o juros deve decorrer do evento danoso (Súmula 54/STJ) até o arbitramento (sentença), momento a partir do qual apenas a correção monetária será aplicada SELIC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença por seus próprios termos (Enunciado 11 do Colegiado Recursal).

Nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95, condeno o recorrente a custas e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, não havendo, sobre o valor da causa.

É como respeitosamente voto.